Tribunal: TJES
Processo: 0009320-85.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009320-85.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERNANDES BENEDITO FRAGA

APELADO: PAULO CESAR BARBOSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, imputada à inércia do autor no recolhimento das custas da carta precatória. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que a ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas teria causado prejuízo e que a decisão não teria enfrentado dispositivos legais suscitados, postulando, ainda, prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal para o recolhimento das custas da carta precatória; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante, apta a justificar a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusão, não se confundindo com inconformismo da parte com o resultado da decisão, como ocorre no caso concreto.

O acórdão embargado expressamente assentou que a extinção com base no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte autora, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo esta exigência restrita às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.

Não se verifica omissão relevante, pois os fundamentos jurídicos essenciais foram enfrentados, inclusive com referência expressa ao art. 485, § 1º, do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais citados pela parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando o vício apontado influenciar diretamente o resultado, o que não se constata nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte autora, sendo esta exigência restrita aos casos de abandono da causa (incisos II e III).

Não há omissão quando a decisão examina os fundamentos jurídicos essenciais à solução da lide, ainda que não aborde individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para reformar julgado desfavorável, salvo quando identificados vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 8º; 9º; 272; 273, II; 280; 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. [não informado]; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN de 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0009320-85.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERNANDES BENEDITO FRAGA

APELADO: PAULO CESAR BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE DE ASSIS ROSA - ES9055-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
HERNANDES BENEDITO FRAGA

contra o
A
córdão
ID
n.
13524090
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou provimento
ao
seu
recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu, atribuída à inércia do autor no recolhimento das custas da carta precatória.

Em suas razões recursais (ID
n.
14134054), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado apresenta contradição, pois ignora que a intimação para o pagamento das custas foi realizada exclusivamente pelo juízo deprecado, e não pelo juízo deprecante, o que teria gerado confusão e inviabilizado o recolhimento em tempo oportuno; (ii) a tramitação física do processo principal, em contraste com a tramitação eletrônica da carta precatória, teria causado prejuízo à parte autora; (iii) a ausência de intimação pessoal viola princípios processuais, sendo indevida a extinção do feito sem tal providência; (iv) o acórdão embargado não enfrentou devidamente os dispositivos legais suscitados, quais sejam os artigos 8º, 9º, 272, 273, II, 280, 485, §1º, todos do CPC, ensejando omissão; (v) opõe os aclaratórios para prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Aduz, ainda, a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito e pleiteia o prequestionamento dos artigos 8º, 9º, 272, 273, II, 280 e 485, §1º, do CPC

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as contradições apontadas e, com efeitos modificativos, reformar o v. acórdão proferido, a fim de dar provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da extinção do feito sem intimação pessoal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I. DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

O caso discutido refere-se a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
HERNANDES BENEDITO FRAGA
, extinta sem resolução do mérito por ausência de citação do réu, diante da omissão no pagamento das custas de carta precatória, atribuindo-se à parte autora o ônus processual. A apelação interposta foi desprovida, mantendo-se a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC.

O Embargante sustenta que há contradição referente ao entendimento de que não seria necessária a intimação pessoal da parte autora para recolhimento das custas da carta precatória, mesmo sendo a intimação realizada apenas pelo juízo deprecado.

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso em tela, o que o Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com o resultado, buscando rediscutir o mérito sob nova roupagem.

O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1480641/SP), no sentido de que, nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), como é o caso da ausência de citação por inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas, é desnecessária a intimação pessoal, sendo esta exigida apenas nos casos de abandono da causa (art. 485, §§1º, II e III do CPC).

Nesse sentido, foi expressamente consignado no acórdão:

"Tal hipótese de extinção (art. 485, IV do CPC) dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, a qual somente é exigida nas extinções fundamentadas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, nos termos do §1º do mesmo dispositivo."

Portanto, não há nenhuma contradição interna no julgado, mas sim uma conclusão de mérito desfavorável à tese do Embargante.

II. DAS ALEGADAS OMISSÕES

Quanto à alegação de omissão no tocante à necessidade de intimação pessoal da parte autora para pagamento das custas e sobre os dispositivos legais mencionados (arts. 8º, 9º, 272, 273, II, 280 e 485, §1º do CPC), igualmente não prospera.

Todos os pontos essenciais foram devidamente enfrentados no voto condutor, que explicitou os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, inclusive com citação do art. 485, §1º do CPC, para afastar a obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese do inciso IV do mesmo artigo.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.